Tribunal: TJSP
Processo: 2026897-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026897-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante JOÃO PEDRO
FORONES, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29555
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026897-36.2020.8.26.0000
2a Vara do Juízo de Tanabi (proc. no 0001521-17.2019.8.26.0615)
Agravante: João Pedro Forones
Agravada: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Juiz de 1a Instância: Rafael Salomão Spinelli
Voto n° 29555.
- Exibição de documentos - Cumprimento de sentença - Indevido o
indeferimento do processamento da apelação, porque não mais se
dá ao Juiz de 1a Grau fazer juízo de admissibilidade de recurso -
Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão que
negou seguimento ao apelo interposto pelo agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que o MM. Juiz de
1o grau não poderia fazer juízo de admissibilidade do recurso, nos termos do
art.1010, § 3o, do CPC. Pede a reforma da decisão agravada, para que lhe seja
dado acesso ao duplo grau de jurisdição.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta (fl.23/26).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de exibição de
documentos, em fase de cumprimento provisório de multa diária, interposto contra
r. decisão que deixou de processar a apelação interposta pelo agravante.
Interposta a apelação, o juízo de primeiro grau deve
apenas processá-la, porque não pode mais receber ou não o recurso, não pode
apreciar se foi ou não interposto recurso adequado nem reconhecer se houve ou
não deserção e não pode decidir a respeito dos efeitos em que ele será recebido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29555
3
tudo em virtude do estabelecido pelo § 3o do art. 1010 do CPC: “os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (grifei)
Sobre o tema, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Depois de oportunizada as contrarrazões (inclusive, se for
o caso, a propósito da apelação adesiva, art. 1010, §§ 1o e 2o, CPC), o juiz de primeiro grau
remeterá a apelação ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. O juízo de
primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação (art.
1.010, § 3o, CPC).”. (1) (grifei)
Velar pela duração razoável do processo não implica
descumprir a lei processual nem desrespeitar o direito da parte de ver sua
apelação apreciada pelo Tribunal, competente para fazê-lo, inclusive quanto ao
juízo de sua admissibilidade.
Não custa observar que decidir se o recurso interposto
é ou não pertinente ou se há ou não erro grosseiro é realizar juízo de
admissibilidade, que não se dá mais em 1o Grau, conforme a lei processual,
repito pela última vez.
Se assim é, fica afastada a decisão que indeferiu o
processamento do recurso.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo, para
determinar que o recurso seja processado em 1o Grau e, depois, seja
encaminhado a este Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., nota 2 ao art.1010, p. 940.